Tribunal: TJES
Processo: 5002836-80.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002836-80.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLAINE FARIAS CARDOSO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002836-80.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAROLAINE FARIAS CARDOSO

RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requer a modificação da sentença a fim acolher todos os pedidos apresentados na exordial, com a procedência integral da ação.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciaria gratuita. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489, §3º DO CPC

O recorrente aventa uma suposta violação ao art. 489, §3º do Código de Processo Civil, alegando que “[...]
a r. sentença recorrida também padece de nulidade na medida em que não enfrentou todas as teses lançadas na inicial, se limitando a reproduzir os fundamentos diversos da causa de pedir apresentada pela recorrente
”.

Todavia, entendo ser o caso de rejeição dos argumentos suscitados, mormente porque carentes de provas concretas – tratando-se de verdadeiras suposições “ao vento”.

Registra-se, outrossim, o disposto nos Enunciados interpretativos do FONAJE e da Enfam, sendo desnecessários demais esclarecimentos:

ENUNCIADO 162, FONAJE – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Ultrapassada a preliminar aventada, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que objetiva a recorrente, a reparação civil decorrente de ato ilícito praticado pela ré, em razão de, supostamente, ter sofrido danos materiais e morais advindos do rompimento das barragens de rejeitos de Fundão e Santarém.

Da sentença colhe-se que “[...]
a parte autora alega exercer atividade de pescadora como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição à prática pesqueira por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à Mineradora Samarco, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais
” – ID 5134426.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Verifico que no intuito de comprovar suas alegações, o recorrente anexou declaração unilateral.

Todavia, assim como o juiz
a quo
, entendo que é insuficiente para comprovar que, de fato, o recorrente retirava lucro da atividade pesqueira. Cito a conclusão da qual comungo “[...]
a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal e inconcussa exercer a profissão de pescadora, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pelas partes demandadas, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória
” – ID 5134426.

Conclui-se, portanto, das provas carreadas aos autos que a recorrente, no máximo, pescava por lazer, bem como para consumo próprio e da família e que, esporadicamente, quando sobrava, vendia alguns peixes. Desse modo, patente que o recorrente não produziu provas suficientes para demonstrar que, à época do acidente ambiental, retirava renda para sua subsistência da atividade pesqueira.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)